Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742986-21.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELI REGINA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por KELI REGINA RODRIGUES contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo Audi Q3, ano 2015, modelo 2016, placa GBY5F18, renavam 01066347872. A decisão vergastada foi proferida em 19/1/2022 (fls. 239/240) e em 23/1/2023 foi apresentado pedido de reconsideração (fls. 251/259), indeferido por ordem emanada em 15/2/2023 (fls. 292/293). Em 23/2/2023, foram apresentadas as razões do apelo, nas quais assevera que é a legítima proprietária do veículo e que as investigações perduram por mais de um ano, sem a demonstração de indícios de que o bem foi adquirido ilicitamente (fls. 301/315). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso, diante da intempestividade. Caso ultrapassada a preliminar, que seja desprovido (fls. 318/324). É o relatório. Decido. O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 593, inciso I, que o prazo para interpor recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, sendo ele computado considerando-se a data da intimação da decisão que se pretende modificar. É consabido, ressalte-se, que o pedido de reconsideração não interrompe e tampouco reabre o prazo para a interposição do recurso cabível. Nesse sentido: 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) 1. O termo inicial para a interposição de recurso contra a decisão que decreta constrição de bens é a data de sua ciência pela parte interessada. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.820.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 1. Cabível o recurso de apelação contra as decisões proferidas em sede de incidente de restituição de coisa apreendida, em razão de sua natureza definitiva. Precedente do STJ. 2. O pedido de reconsideração não devolve o prazo recursal que já havia se esgotado antes de ser manejado. 3. Ainda que exista prazo remanescente, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. (Acórdão 1143595, 20180610028536APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142) 1. Conforme jurisprudência do STJ, "(...) A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal (...). (RMS 25.043/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, julgado em 27/03/2008, DJe 22/04/2008) (grifo nosso). 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Precedentes. (Acórdão 1100811, 20170110118053APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: 135/136) No caso sob exame, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo foi proferida em 19 de janeiro de 2021 (fl. 240) e disponibilizada no DJe em 21 de janeiro de 2021 (fl. 244), sem qualquer irresignação. Destaque-se que o d. Magistrado asseverou no indeferimento, que a questão poderia ser retomada, com a conclusão das investigações. Ocorre que somente em 23 de janeiro de 2023, dois anos depois de proferida a decisão vergastada, sem que as investigações tenham sido concluídas, adveio o pedido de reconsideração (fls. 251/259) que, como dito, não reabre o prazo recursal. Assim, é manifestamente intempestiva a apelação interposta em 23 de fevereiro de 2023, repita-se, dois anos após ter sido proferida a decisão que se pretende modificar. Nesse passo, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, não conhecendo do recurso inadmissível. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal; X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações; XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários; XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifo nosso). Assim, verificada a intempestividade, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de maio de 2023 14:40:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora